Tribunal: TJDFT
Processo: 0739310-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0739310-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: JULIO CESAR SOUSA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Mantenho a decisão do em. Desembargador plantonista, que concedeu a liminar vindicada (ID 51410413). Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2023 19:04:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator